Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO OU OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme os arts. 370 e seguintes do CPC, o julgador é livre para examinar o conjunto fático probatório trazido aos autos e formar sua convicção, desde que apresente, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, não estando obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes. 1.2. In casu, conclui-se que as provas foram devidamente valoradas pelo d. Juízo “a quo”, em extensa e profunda fundamentação, não havendo que se falar em nulidade ou vício por falta de fundamentação.
2. A Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo extraída de seu art. 37, §6o. Em tais hipóteses, ainda que despiciendo o elemento volitivo para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, há de se constatar a falha na conduta, o nexo de causalidade e o resultado imputável ao ente estatal. 2.1. No caso dos autos, restou devidamente comprovado, por meio do exame pericial conduzido por especialista, “...que todos os procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do menor, filho dos autores, foram providenciados pela equipe médica dos hospitais nos quais foram realizados os atendimentos solicitados”. 2.2. Diante do quadro médico do menor, a equipe médica iniciou de forma “oportuna e adequada” os seguintes procedimentos: antibioticoterapia empírica; fisioterapia respiratória; administração de medicamentos sintomáticos (para febre, convulsão, dor, náuseas) e; monitoramento clínico e ventilatório contínuo, no entanto, o paciente apresentou resposta insuficiente, sendo que o quadro de (i) desnutrição crônica, comprometeu a imunidade, capacidade de cicatrização e resposta inflamatória, enquanto que a (ii) doença do refluxo favorecia a microaspiração e inflamação pulmonar crônica, e a (iii) cardiopatia congênita implicava baixa reserva pulmonar e cardíaca, o que limitava a capacidade de compensação frente a agressões clínicas.
3. A perícia concluiu a inexistência de evidências objetivas de erro técnico no ato cirúrgico, não sendo constatado nexo direto de erro técnico estabelecido com o óbito do paciente, não havendo nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar a prova de caráter técnico e científico elaborada pela profissional da medicina nomeada pelo d. Juízo a quo.
4. Assim, não se verifica o nexo causal necessário para configurar a responsabilidade civil do ente público, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, não sendo possível atribuir responsabilidade ao Estado.
5. Apelação conhecida e não provida.